Tribunal: TJBA
Processo: 0700354-17.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700354-17.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE BRUNO SANTOS DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:

APELADO: CERES DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
PEDRO WAGNER VIANNA CINTRA, ALEXANDRO SANTOS DE SANTANA

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CALÚNIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. OCORRÊNCIA. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. QUALIFICADORA DO ART. 140, §3º, DO CP. LEI Nº 14.532/2023. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ADO 26 E MI 4.733 DO STF. HOMOTRANSFOBIA. INAPLICABILIDADE À DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO FEMININO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de André Bruno Santos da Anunciação contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari que julgou procedente queixa-crime oferecida por Ceres da Silva Pinto.

2. A sentença condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 140, §3º, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

3. Os fatos ocorreram em 21 de fevereiro de 2021, no Condomínio Residencial Mar de Abrantes, quando o querelado, após a querelante advertir educadamente crianças que danificavam plantas em área comum do condomínio, dirigiu-se a ela proferindo, aos gritos e na presença de diversos moradores, as palavras "sinhá puta" e "você tem que prestar contas do carro que você comprou com o dinheiro do condomínio".

4. A querelante exercia, à época dos fatos, a função de subsíndica do condomínio, tendo encerrado seu mandato em 27 de fevereiro de 2021.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de calúnia e injúria; e (ii) saber se a qualificadora prevista no art. 140, §3º do Código Penal pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à Lei nº 14.532/2023.

III. Razões de decidir

6. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase processual. O Édito Condenatório transitou em julgado para a Acusação, de modo que a prescrição passa a regular-se pelas penas concretamente aplicadas, conforme art. 110, §1º, do CP.

7. Quanto ao crime de calúnia, o apelante foi condenado à pena de 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção. Considerando que a pena aplicada é inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

8. A queixa-crime foi recebida em 24 de setembro de 2021, e a sentença foi publicada em 27 de dezembro de 2024. Do recebimento da queixa-crime até a publicação da sentença condenatória transcorreu o lapso temporal de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias, período superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos.

9. Resta configurada, de modo inequívoco, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto quanto ao delito de calúnia, uma vez que o interregno entre o recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença condenatória superou o prazo prescricional aplicável.

10. Quanto ao crime de injúria, a qualificadora prevista no art. 140, §3º do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.532/2023, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, por expressa vedação constitucional ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF/88 e art. 1º do CP). O crime ocorreu em 21 de fevereiro de 2021.

11. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADO nº 26 e no MI nº 4.733, que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo, não abarca crimes relacionados à misoginia ou discriminação de gênero feminino, não se aplicando ao caso em análise. A imprescritibilidade constitucional restringe-se à proteção de pessoas LGBTQIA+ contra atos de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

12. A analogia in malam partem é vedada no Direito Penal. A extensão do entendimento da ADO 26 a situações de discriminação de gênero feminino configuraria indevida ampliação pretoriana do rol constitucional de crimes imprescritíveis.

13. Os fatos devem ser capitulados exclusivamente como injúria simples, na forma do caput do artigo 140 do Código Penal. O crime de injúria em sua forma simples possui pena máxima de até 6 (seis) meses de detenção, aplicando-se o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, inciso VI, do CP.

14. A queixa-crime foi recebida em 24 de setembro de 2021, e a sentença foi publicada em dezembro de 2024. Entre o recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 3 (três) anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato.

15. A prescrição deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, tratando-se de matéria de ordem pública que se sobrepõe ao interesse punitivo estatal quando verificado o decurso do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

16.

Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto ocorre quando transcorre prazo superior ao estabelecido no art. 109 do CP entre o recebimento da queixa-crime e a publicação da sentença condenatória, calculado com base na pena concretamente aplicada. 2. A qualificadora prevista no art. 140, §3º do Código Penal, introduzida pela Lei nº 14.532/2023, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, por expressa vedação constitucional ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 3. A decisão do STF na ADO 26 e MI 4.733, que equiparou a homotransfobia ao crime de racismo, não abarca crimes relacionados à misoginia ou discriminação de gênero feminino, restringindo-se à proteção de pessoas LGBTQIA+ contra atos de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se seu reconhecimento independentemente de provocação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX, XL, XLII; CP, arts. 1º, 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 117, I, 138, 140; CPP, arts. 61, 386, VI; Lei nº 14.532/2023; Lei nº 7.716/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADO nº 26; STF, MI nº 4.733; STJ, AgRg no REsp 1.513.093/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.04.2018, DJe 25.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de
Apelação Criminal n.º
0700354-17.2021.8.05.0039
, oriundo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, figurando como
Apelante
o Réu
ANDRÉ BRUNO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO
, e, como
Apelado
, o
CERES DA SILVA PINTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do
A
cusado ANDRÉ BRUNO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de calúnia (art. 138 do CP) e injúria (art. 140 do CP), na modalidade retroativa quanto ao primeiro delito e pela pena em abstrato quanto ao segundo, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, incisos V e VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o conhecimento do mérito recursal, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora